Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. O embargante aponta o vício de erro material do acórdão ao argumento de que teria declarado que entrou em contato com a embargada por meio do SAC e que somente após a confirmação dos dados pelo SAC teria concluído a operação.

4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos devidamente expostos nos itens 8, 9 e10 da ementa, inclusive sendo destacados outros fatos/provas que foram suficientes para o convencimento do colegiado.

5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.